Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-76.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000070-76.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ABRAAO RAMOS DA SILVA - CPF: 892.663.901-00 (EMBARGANTE), DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA - CPF: 039.185.871-85 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0743-53 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil E Consumidor. Embargos De Declaração Em Apelação Cível.
Ação De Inexistência De Débito Cumulada Com Pedido De Danos Morais.
Cobrança De Quilometragem Excedente Em Contrato De Locação De Veículo.

Inexistência De Omissão Ou Contradição. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão
que deu parcial provimento à apelação, reformou a sentença de improcedência e julgou parcialmente procedente a ação de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais e restituição de caução proposta contra empresa locadora de veículos. A decisão reconheceu a inexistência dos débitos, determinou a exclusão das inscrições em cadastro de inadimplentes, condenou à restituição do valor caucionado e rejeitou o pedido de dano moral, fixando honorários com base na sucumbência recíproca.

II. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em:

i) omissão quanto ao reconhecimento da revelia da filial da empresa ré;

ii
) omissão na fixação dos honorários sucumbenciais;

iii
) omissão ou contradição ao indeferir o pedido de indenização por dano moral com fundamento no Verbete 385 do STJ.

III. razões de decidir

3.
Não há vícios no acórdão embargado. A revelia da filial é irrelevante, pois a matriz apresentou defesa e assumiu a representação processual da empresa.

4.
Os honorários foram fixados corretamente diante da sucumbência recíproca, conforme art. 86, caput, do CPC, considerando-se o acolhimento parcial dos pedidos.

5.
A rejeição do pedido de dano moral foi fundamentada na existência de inscrições preexistentes e legítimas, nos termos da Súmula 385 do STJ.

6.
Os embargos demonstram mera inconformidade com o julgado e não se prestam à rediscussão da matéria.

IV. dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A revelia de filial sem autonomia jurídica não tem repercussão prática quando a matriz apresenta defesa e assume a relação processual. 2. A fixação dos honorários por sucumbência recíproca é cabível quando acolhido apenas parte dos pedidos. 3. A existência de anotações preexistentes legítimas afasta o dever de indenizar por nova inscrição em cadastro de inadimplentes. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §2º e §11, 86, 98, §3º, e 1.022; CDC, art. 6º, inc. VIII; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 326; STF, RE 612.093
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma,
DJe
13.09.2019; STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,
DJe
20.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000070-76.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
postos por
Abraão Ramos da Silva

em virtude de acórdão que
deu provimento ao
seu
Recurso de Apelação
, reformou a sentença, julgou
parcialmente procedentes os pedidos
formulados na
Ação de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência

proposta em face da

Localiza Rent a
Car
S.A.

(matriz e filial)
,

declar
ou
a inexistência dos débitos relativos aos contratos ACRON-35713, ACRON-36116 e ACRON-40271, determin
ou
a exclusão das inscrições negativas e
conden
ou a ré
à restituição do valor caucionado
.
Devido a
sucumbência recíproca, fixo
u
os honorários em 10% do valor da causa, distribuídos igualmente entre as partes, vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor, conforme
arts
. 85, §2º, e 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais,
o
Embargante
sustenta que o acórdão incorreu em omissão

quanto ao reconhecimento da revelia
da filial
, questão expressamente suscitada nos autos.

Alega
omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, apesar do provimento parcial do recurso que reconheceu a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova, a inexistência dos débitos, a exclusão do nome do autor dos cadastros e a restituição do valor caucionado.

Sustenta, também, omissão e contradição no exame do pedido de indenização por dano moral, pois o acórdão afastou a reparação com fundamento exclusivo
no Verbete Sumular
385 do STJ, desconsiderando a prova de quitação dos registros anteriores e a orientação jurisprudencial que admite o dever de indenizar quando há inscrição autônoma indevida.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados
.

Contrarrazões apresentadas pela
Embargada
,
pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Restituição De Caução Contratual E Indenização Por Danos Morais. Cobrança De Quilometragem Excedente Em Contrato De Locação De Veículo. Inverossimilhança Dos Dados Apontados. Inversão Do Ônus Da Prova. Inscrição Indevida Em Cadastro De Inadimplentes. Restituição De
Valor Caucionado. Danos Morais Indevidos.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito, restituição de caução contratual e indenização por danos morais, em ação movida por consumidor em face de locadora de veículos, em razão de cobrança por suposto excesso de quilometragem em contrato para prestação de serviço.

II. Questão Em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, se é cabível a inversão do ônus da prova;
ii
) saber se há prova técnica idônea capaz de justificar a cobrança de valores por quilometragem excedente;
iii
) saber se há direito à restituição de caução contratual retida;
iv
) saber se há direito à indenização por danos morais diante da inscrição em cadastros de inadimplentes.

III. Razões De Decidir

3. Aplica-se o CDC, diante da relação de consumo. Presente verossimilhança nas alegações e hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

4. A cobrança por quilometragem excedente em três dias - correspondente a mais de 12.900 km, é manifestamente inverossímil, não havendo prova técnica idônea que justifique o lançamento, diante da falta de registros auditáveis e inconsistências nos documentos apresentados.

5. Diante da ausência de comprovação da legitimidade dos débitos constantes nas faturas impugnadas (ACRON-35713, ACRON-36116 e ACRON-40271), impõe-se a declaração de sua inexistência.

6. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, com base em débitos inexistentes, mostra-se ilegítima e deve ser sustada.

7. A retenção do valor caucionado de R$ 1.192,12 não se mostra justificada, devendo ser restituído ao consumidor, com correção
monetária pelo IPCA desde o desembolso e, a partir da citação, incidência exclusiva da taxa SELIC.

8. A pretensão de indenização por danos morais deve ser indeferida, pois há registros preexistentes legítimos em nome do autor, nos termos do Verbete 385 da Súmula do STJ.

IV. Dispositivo E Tese

9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a inexistência dos débitos constantes nas faturas indicadas, determinar a exclusão das inscrições negativas correlatas e condenar à restituição do valor caucionado.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova é cabível em contratos de consumo diante da hipossuficiência técnica do consumidor. 2. A ausência de prova técnica idônea impede a cobrança de valores por quilometragem supostamente excedente em contrato de locação de veículos. 3. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito inexistente é ilegítima. 4. A existência de registros
preexistentes e legítimos afasta o dever de indenizar por inscrição indevida posterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 389, 395 e 406; CPC,
arts
. 373, I e II, 85, § 2º e § 11, e 240; CDC, art. 6º, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 326; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.075.299/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.03.2018; TJMT,
Ap
31619/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025.
(Id
310214423
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo
código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão ou contradição no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
o
Embargante com o entendimento adotado.

O acórdão embargado examinou integralmente as questões controvertidas, reconhecendo a natureza consumerista da relação, a inverossimilhança das cobranças de quilometragem excedente e a ausência de prova técnica idônea que legitimasse os débitos.

Além disso, a eventual revelia da filial não teria o condão de alterar o resultado da demanda, pois a matriz apresentou defesa regular, assumindo a representação processual da empresa e respondendo pelos atos comerciais e contratuais que deram origem à controvérsia.

Trata-se de filial sem autonomia jurídica, cujos atos decorrem da matriz, razão pela qual eventual revelia tem caráter meramente formal. Ademais, a causa foi decidida com base na prova documental e na distribuição dinâmica do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC).

Também não há qualquer contradição ou omissão quanto a improcedência do pedido de dano moral.
O acórdão embargado indeferiu expressamente o pedido de indenização por danos morais, aplicando
o Verbete Sumular
385 do STJ, diante da existência de inscrições preexistentes e legítimas em nome do
A
utor e da
falta
de prova de ilegitimidade dessas restrições anteriores.

A tese de quitação posterior ou de agravamento da situação creditícia não encontra amparo nos autos e tampouco autoriza reanálise da matéria em sede de embargos de declaração.

Quanto a alegada
omissão
acerca d
os honorários sucumbenciai
s, verifica-se que o

Juiz
de primeiro grau havia julgado improcedentes os pedidos e fixado honorários em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

Todavia, esta Câmara reformou a sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos, determinou a restituição do valor caucionado e afastou o pedido de indenização por dano moral.

Nesse contexto, houve acolhimento de um pedido (declaração e restituição) e rejeição integral de outro
(dano moral), o que atraiu a aplicação do art. 86,
caput
, do CPC, pela sucumbência recíproca.

Registre-se que, nessa hipótese, não se aplica o parágrafo único do mesmo artigo, pois o decaimento do autor não se restringiu a parcela ínfima ou meramente quantitativa, mas recaiu sobre pedido autônomo de natureza qualitativa relevante, que envolvia a pretensão de indenização moral.

Igualmente, não incide o Verbete 326 do STJ, que trata da mera redução do valor da indenização. Aqui, houve improcedência integral do pleito moral, o que caracteriza sucumbência recíproca.

Por isso, o acórdão fixou os honorários em 10% do valor da causa, distribuídos em partes iguais entre as partes, vedada a compensação e suspensa a exigibilidade quanto ao autor, em conformidade com os
arts
. 85, §2º, e 98, §3º, do CPC.

Assim, não há qualquer vício a ser sanado
no acórdão embargado
.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma, como o acórdão examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF,
Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). (sem negrito no original)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegr
o

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025